Tribunal: TJPA
Processo: 0801748-40.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801748-40.2023.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 157, § 2º, VII do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. afastamento da sumula 231 do stj – impossibilidade -
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RÉU PRESO NA POSSE DA RES FURTIVA. SUMULA 582 STJ - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DO USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITUOSA - DETRAÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO REPERCUTE NA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INVIABILIDADE – PEDIDO FEITO NA INCIAL.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I – Na espécie, restou comprovado que o recorrente
subtraiu a bicicleta da vítima, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma foice e uma chave de fenda, inclusive usou dessa ferramenta para causar o ferimento descrito no Laudo de Corpo de delito (ID 17241012 - Pág. 15), onde descreve lesão feita por objeto perfurante (chave de fenda) na mão esquerda. Nesses termos, malgrado o recorrente negar a autoria do crime, não apresentou qualquer evidencia que sustentasse a sua tese, que ficou isolada no acervo processual. Por outro lado, a vítima revelou que já conhecia o réu, fato que guardou simetria com as demais provas dos autos, principalmente pela prova oral, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão dos objetos. Logo, insustentável a tese absolutória defensiva;

II -
Impossível aferir a pena aquém do patamar mínimo por ocasião da segunda fase da dosimetria, como pretendido pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ;

III -
Nesse mister, considera-se consumado o crime de roubo,
quando o agente inverte a posse do bem, utilizando violência ou grave ameaça, mesmo que por um breve período, restando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, como se pode observar pelas evidencias dos autos, uma vez que o réu foi preso na posse da res furtiva. Precedentes do STJ;

IV -
Na hipótese, insustentável a
exclusão da qualificadora articulada, pois, durante a instrução criminal restou demonstrado que o réu se utilizou de grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (chave de fenda/foice) para impingir temor à vítima e dela subtrair seus pertences, inclusive causando-lhe lesões corporais com o objeto perfurocortante.

V –
Acerca da detração penal, de rigor mencionar que via adequada para o pedido seria o juízo das execuções, segundo art. 66, II “c” da LEP, mesmo porque, nesse âmbito, a detração tem por efeito, tão somente, para determinar o
regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º da Lei 12.736/12). Ademais, o período em que o réu permaneceu preso, não implicaria em mudanças no regime inicial de cumprimento de pena;

VI -
Quanto ao pleito de exclusão do valor fixado a título de indenização pelos danos causados à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), o qual foi devidamente requerido pelo Parquet na peça inicial, facultando a parte contrária o contraditório judicial. Dessa forma, não haveria qualquer óbice que justificasse o seu afastamento;

VII -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA, condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, VII do CP,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A defesa do apelante asseverou pel
a tese absolutória, com supedâneo na inexistência de provas. Noutro ponto, pugnou pelo reconhecimento da tentativa de roubo (art. 14, inciso II, do CP), uma vez que o crime não se consumou, bem como fosse reconhecida a atenuante da confissão, sendo reduzida a pena abaixo do mínimo legal. Por fim, pleiteou o afastamento da majorante do uso de arma branca, além da aplicação da detração penal e o afastamento do valor mínimo indenizatório fixado na sentença condenatória (ID 17241142).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17241144),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 17799269).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
22/04/2023, por volta das 09h05min, o denunciado ANTÔNIO RUBENS DA COSTA SILVA, abordou bruscamente a vítima
Hyago Ruan Miranda Reis
em via pública, ocasião em que o denunciado puxou violentamente a sua bicicleta, com o intuito de subtraí-la. Ademais, consta nos autos que o denunciado estava armado com uma foice e uma chave de fenda e, utilizou deste objeto para lesionar a vítima em suas costas e na sua mão, após o que a vítima correu e se dirigiu até a delegacia de polícia para relatar o ocorrido. Ressalte-se que a vítima informou em sede policial que o denunciado já tinha intenção de matá-lo, isto devido a uma “rixa” antiga. Assim, após a comunicação da vítima acerca dos fatos, os policiais civis localizaram o denunciado, sendo encontrados com ele uma foice e uma chave de fenda, bem como a bicicleta da vítima, sendo estes objetos utilizados no momento do crime, conforme relatado alhures. Em sede policial, o denunciado ANTÔNIO RUBENS DA COSTA SILVA, negou os fatos a si imputados e alegou que a bicicleta lhe pertencia e que a vítima teria tentado atirar uma pedra em sua direção, alegou ainda que não estava de posse de nenhuma foice. Contudo, em que pese a negativa do acusado, o relato da vítima corrobora com as provas acostadas nos autos.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução, ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA, foi processado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, VII do CP. Irresignado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

DA INSUSTENTABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa advogou a tese
absolutória, com supedâneo na inexistência de provas para uma condenação. Todavia, diante das evidências do acervo, inviável a arguição defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser constatada através do Auto de exame de corpo de delito (ID 17241012 - Pág. 15), feito na vítima, onde descreve lesão feita por objeto perfurante (chave de fenda) na mão esquerda; Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos (ID 91421891 – Pág. 12). Auto de Entrega do objeto roubado (ID 91421892 – Pág. 02); Auto de exame de corpo de delito (ID 17241013 - Pág. 4), feito no réu, negativo para lesões;

No tocante a autoria, a vítima HYAGO RUAN MIRANDA REIS, na fase policial relatou:

Que, estava na rua Pinheiro Junior quando um nacional conhecido por RUBENS, o qual o declarante já conhecia, puxou com toda a violência a bicicleta do declarante com o intuito de subtraí-la, tendo o declarante tentado puxar a bicicleta, estando o acusado com uma foice e urna chave de fenda e usou a chave de fenda para tentar furar por diversas vezes a costa do declarante, chegando a furar a mão, ao que o declarante se distanciou, sendo ainda ameaçado pelo acusado que caso fosse atras dele, este iria pedir para o comando vermelho vir atras da vítima, frisando que já conhecia o acusado devido uma rixa e que a intenção do mesmo além de querer a bicicleta era matar o declarante.

O acusado ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA, na fase policial, declarou:

Que, confessou já ter sido preso duas vezes por tráfico de drogas, relatando que já conhecia a vítima, pelo fato desta per pego uma bicicleta e uma maquita do interrogado há três semanas, e desta feita quando viu a vítima conduzindo uma bicicleta, questionou o mesmo sobre seus objetos, iniciando uma discussão, negando que estivesse com uma foice e que estava com a chave de fenda mas não usou a mesma, alegando que a vítima pegou urna pedra para jogar contra o interrogado, e que a vítima saiu correndo e deixou a bicicleta, confessando que pegou a mesma para que a vítima fosse buscá-lo o então se acertarem, mas que não teve a intenção de furar a vítima, querendo apenas que esta devolvesse suas coisas.

A testemunha GERSON ROSA DE MESCOUTO, investigador de polícia civil, em juízo declarou:

Que a vítima teria chegado na delegacia com a camisa enrolada na mão; que a vítima narrou para os policiais que o acusado teria roubado sua bicicleta e o agredido; que a vítima teria mostrado a lesão sofrida em sua mão pela ação do réu; que o roubo se deu no bairro do Riozinho; que o acusado chegou puxando sua bicicleta e mandando que ele saísse; que a vítima tentou segurar a bicicleta, mas o acusado perfurou sua mão com uma chave de fenda; que a vítima teria dito onde poderiam encontrar o denunciado; que encontraram o acusado e fizeram a abordagem; que encontraram o acusado entre 20 e 30 minutos depois que a vítima compareceu à delegacia.

Por sua vez a testemunha LUIS DOS SANTOS COSTA FILHO, investigador da polícia civil, em juízo esclareceu:

Que, estava na delegacia de plantão quando a vítima chegou dizendo que tinha sido roubado; que colocaram a vítima na viatura para localizar a bicicleta roubada; que avistaram a bicicleta próximo a um beco; que abordaram o acusado e ele estava com uma chave de fenda e uma foice; que prenderam o acusado em flagrante; que o acusado teria ferido a vítima com uma chave de fenda.

No interrogatório, ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA, em juízo negou a autoria dos fatos, declarando que foi a vítima que começou a lhe agredir e que tinham uma rixa antiga. Declara que o ferimento em sua mão se deveu a um machucado que a própria vítima causou em si mesma. Ademais, afirmou que a vítima teria pegado sua bicicleta e, em retaliação, também acabou pegando a bicicleta da vítima.

Na hipótese, as narrativas apresentadas pelos policiais
Hélio Ferreira de Alcântara e Luís dos Santos Costa Filho,
colhidos em contraditório judicial, emprestaram credibilidade as declarações apresentadas pela vítima HYAGO RUAN MIRANDA REIS, ocasião em que revelou que o réu subtraiu sua bicicleta mediante grave ameaça, utilizando-se de uma foice e uma chave de fenda, inclusive usou dessa ferramenta para causar o ferimento descrito no Laudo de Corpo de delito (ID 17241012 - Pág. 15), onde descreve lesão feita por objeto perfurante (chave de fenda) na mão esquerda. Nesses termos, malgrado a confissão do recorrente em sede policial, mas negou a autoria em juízo. Contudo, não apresentou qualquer evidencia que sustentasse a sua tese, que ficou isolada no acervo processual. Por outro lado, a vítima revelou que já conhecia o réu, fato que guardou simetria com as demais provas dos autos, principalmente pela prova oral, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão dos objetos.

Acerca da prova indiciária, o C. Superior Tribunal de Justiça, orienta pela possibilidade da utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

Destarte a argumentação defensiva não encontrou qualquer ressonância no portifólio probatório, diante das incontroversas evidências da autoria/materialidade delitiva, consubstanciada pela elucidativa narrativa da vítima, corroboradas com as demais testemunhas, que de maneira uníssona, apontou a autoria do ilícito penal a
ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA.

Nesse cenário, temerário derrogar a prova material em face da prova oral lhe emprestar credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Desse modo, diante das argumentações apresentadas alhures, incontroverso a materialidade do crime, e sua autoria restou consolidada pelas provas orais produzidas nos termos entabulados na exordial, não havendo motivos aparentes para retificações ou emendas no
decisum
hostilizado que deve manter-se na sua integralidade.

DA IMPOSSIBIIDADE DE CRIME TENTADO

A combativa defesa
pugnou pelo reconhecimento da tentativa de roubo (art. 14, inciso II, do CP), uma vez que o crime não se consumou. Todavia, essa assertiva não condiz com as provas dos autos.

Segundo consta dos autos, o réu ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA, abordou a vítima
Hyago Ruan Miranda Reis
, em via pública, e, mediante o uso de uma foice e uma chave de fenda, subtraiu-lhe a bicicleta, inclusive golpeando a vítima na mão esquerda, com uma chave de fenda, empreendendo fuga na res furtiva. A vítima acionou a polícia que conseguiu capturar o réu e recuperar a bicicleta.

Nesse mister, considera-se consumado o crime de roubo,
quando o agente inverte a posse do bem, utilizando violência ou grave ameaça, mesmo que por um breve período, restando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, como se pode observar pela orientação do STJ, que em sede de
julgamento de recurso repetitivo, fixou entendimento segundo o qual se consuma 'o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada'." Acórdão 1320751, 00002923120198070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021.

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO OFENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. - O crime de furto se consuma pela retirada do bem da esfera de posse e disponibilidade do ofendido, mesmo que por reduzido lapso
de tempo (RESp 1.499.050 - Recurso Repetitivo - STJ). - Para a consumação do furto não se exige a posse mansa e pacífica sobre o bem, bastando a breve posse e a cessação da clandestinidade, sendo irrelevante a perseguição ao agente pela vítima, policiais ou terceiros. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.133567-2/001, Relator (a): Des.(a) Glauco Fernandes (JD
Convocado), 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/02/2019, publicação da sumula em 12/03/2019).

Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Desse modo, diante das razões avençadas alhures, não se observou motivos para cogitar-se em crime tentado, uma vez que a ação do agente percorreu todas as fases do iter crimes, restando insustentável considerar
a tese defensiva de tentativa de roubo.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

No tocante a dosimetria, a combativa defesa
pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal. Por fim, pleiteou o afastamento da majorante do uso de arma branca, além da aplicação da detração penal e o afastamento do valor mínimo indenizatório fixado na sentença condenatória.

O juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão, ou seja, aplicou o mínimo legal para o delito em comento, além do pagamento de 10 dias multa. Na segunda fase da dosimetria, não observou a concorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo a pena provisória, em 04 anos de reclusão.

Necessário destacar que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Acerca da controvérsia, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).
Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em
overruling
no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela combativa defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

Quanto ao afastamento da majorante pelo emprego de arma branca, consta dos autos a apreensão dos objetos que estavam em poder do réu, como a foice e a chave de fenda, que teria sido utilizada para ferir a vítima na mão esquerda, conforme Laudo de Corpo de Delito juntado aos autos. Ademais,
para o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma branca, seria prescindível a apreensão do artefato, tampouco que fosse periciado, uma vez que as evidencias demonstraram, indene de dúvidas, o efetivo emprego dos mesmos na empreitada delituosa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. 1. Não prospera o pedido de desclassificação do crime consumado para a forma tentada, pois, segundo os precedentes dos Tribunais Superiores, seguidos por este Sodalício, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante que seja mansa e pacífica. 2. Deve ser rejeitada a tese de exclusão da qualificadora articulada, pois, durante a instrução criminal ficou demonstrado que o réu/apelante se utilizou de grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (estilete) para impingir temor à vítima e dela subtrair seus pertences, inclusive causando-lhe lesões corporais com o objeto perfurocortante. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 51871487820218090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Criminais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Na hipótese, insustentável a
exclusão da qualificadora articulada, pois, durante a instrução criminal restou demonstrado que o réu se utilizou de grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (chave de fenda/foice) para impingir temor à vítima e dela subtrair seus pertences, inclusive causando-lhe lesões corporais com o objeto perfurocortante.

Acerca da detração penal, de rigor
mencionar que via adequada para o pedido seria o juízo das execuções, segundo art. 66, II “c” da LEP, mesmo porque, nesse âmbito, a detração tem por efeito, tão somente, para determinar o
regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º da Lei 12.736/12). Ademais, o período em que o réu permaneceu preso, não implicaria em mudanças no regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto ao pleito de exclusão do valor fixado a título de indenização pelos danos causados à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), o qual foi devidamente requerido pelo
Parquet
na peça inicial, facultando a parte contrária o contraditório judicial. Dessa forma, não haveria qualquer óbice que justificasse o seu afastamento.

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo" (STJ - REsp: 1655225 MS 2017/0035920-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 09/03/2017).

Desse modo, tomando por base o binômio possibilidade e necessidade, deve ser mantido a indenização objurgada, nos termos do art. 387, IV do CPP c/c art. 91, I do CP, como valor a título de reparação dos danos causados.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA, condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, VII do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024